Tribunal: TJBA
Processo: 8000007-31.2018.8.05.0155
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000007-31.2018.8.05.0155

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO e outros

Advogado(s)
:
SAULO DANTAS DE SANTANA

APELADO: MARIAN DA SILVA COELHO

Advogado(s)
:
RENNE DANTAS DE CERQUEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE RESTRIÇÃO DE ROUBO EM SISTEMA DO DETRAN/BA APÓS RECUPERAÇÃO DE VEÍCULO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo ESTADO DA BAHIA e pelo DETRAN/BA contra sentença que julgou procedente ação indenizatória, reconhecendo a responsabilidade civil do Estado pela indevida manutenção de restrição de roubo em sistema oficial após a recuperação da motocicleta da autora, o que impossibilitou sua utilização regular por mais de um ano. A sentença determinou a restituição de tributos pagos indevidamente e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a omissão do DETRAN/BA em retirar, em tempo razoável, a restrição de roubo no sistema após a recuperação do veículo enseja responsabilidade civil objetiva do Estado; (ii) verificar se estão configurados os danos materiais e morais reclamados pela autora em decorrência dessa omissão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, bastando a demonstração do ato estatal, do dano e do nexo de causalidade, sendo desnecessária a comprovação de culpa ou dolo.

O DETRAN/BA, como órgão executivo estadual de trânsito, tem o dever legal de manter atualizados os registros de veículos, incluindo a exclusão de restrições quando constatada a recuperação do bem.

A manutenção indevida da restrição de roubo por mais de um ano após a recuperação da motocicleta caracteriza falha na prestação do serviço público e gera prejuízo direto à autora, impedindo o uso e a disposição do bem.

A alegação de que a baixa da restrição competiria exclusivamente à polícia ou à autora não se sustenta, pois o DETRAN/BA foi devidamente informado da recuperação e realizou vistoria no veículo, sem adotar as providências administrativas necessárias.

Quanto aos danos materiais, a cobrança integral do IPVA e das taxas de licenciamento durante o período de indisponibilidade do bem afronta o § 5º do art. 1º da Lei Estadual nº 6.348/91, que prevê base de cálculo proporcional nos casos de roubo ou furto, configurando cobrança indevida.

Os danos morais restam caracterizados diante da frustração e do transtorno experimentados pela autora durante longo período em que foi impedida de utilizar o bem, somados à necessidade de arcar com tributos indevidos. O valor fixado na sentença (R$ 8.000,00) observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A omissão do DETRAN/BA em retirar, em tempo razoável, a restrição de roubo de veículo já recuperado configura falha na prestação do serviço público e enseja a responsabilidade civil objetiva do Estado.

A exigência integral de tributos sobre veículo materialmente indisponível por erro imputável à Administração Pública afronta a legalidade tributária e configura enriquecimento sem causa.

A indevida manutenção de restrição administrativa que impede a livre utilização de veículo por período prolongado acarreta danos morais indenizáveis, mesmo sem demonstração de prejuízo econômico direto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CTB, art. 22, III; Lei Estadual/BA nº 6.348/91, art. 1º, § 5º; CPC, art. 98, § 11.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000007-31.2018.8.05.0155
, em que figuram como apelante DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO e outros e como apelada MARIAN DA SILVA COELHO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES INTERPOSTAS
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Relator